Tribunal: STF
Processo: RE 97135
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
-PERICIA. ADMISSAO PELO PODER JUDICIARIO DE QUE O DIRETOR DA
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DISTRIBUA PELOS PERITOS DO QUADRO
DAQUELA ENTIDADE AS SOLICITAÇÕES DE PERICIA QUE AQUELE LHE DIRIGE.
-INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DELEGAÇÃO VEDADA PELO ARTIGO 6. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ÚNICO ASPECTO DO RECURSO QUE ESCAPA DO OBICE
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.